Tribunal: TJDFT
Processo: 0708625-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708625-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA XAVIER DA CUNHA DE SOUSA AGRAVADO: CARLOS BRITO DE MORAIS, WESLEY DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSÂNGELA XAVIER DA CUNHA DE SOUSA contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação Rescisão Contratual c/c Indenização no 0710452-48.2022.8.07.0014, indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Esclarece, em breve resumo, que celebrou contrato de promessa de compra e venda com a parte agravada visando a aquisição de imóvel situado na Colônia Agrícola Bernardo Sayão, chácara 10-A, lote 01-C, Guará/DF. Narra a parte autora que firmou com o agravado “Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens Obrigações e demais Responsabilidades para fins de Efetivação de Incorporação Imobiliária” para aquisição de um apartamento localizado na Colônia Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 10 A, Lote 01-C, Guará II, Brasília/DF pelo valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) a serem pagos da seguinte forma: i) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de sinal no ato por meio de transferência bancária; ii) R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais) de entrada no ato por meio de transferência bancária; a serem pagos na entrega da chave do imóvel; e iii) R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais) em 126 (cento e vinte e seis) parcelas mensais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com início em 15/09/2020. Afirma que, por ocasião da celebração do contrato, o empreendimento estava em construção, com prazo de entrega até dezembro de 2021. Aduz que diante do descumprimento da obrigação pelo agravado pugna pela rescisão contratual. Entende presente o perigo na demora diante da possibilidade de inscrição de seus dados no cadastro de proteção ao crédito no caso de inadimplemento. Advoga que o atraso exorbitante na entrega do imóvel não se encontra justificado, sequer havendo previsão para sua entrega. Assevera, ainda, que logrou êxito nas tratativas extrajudiciais de acerto da relação jurídica, motivo pelo qual intenta a presente tutela de urgência. Tece demais considerações. Ao final, requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para autorizar o depósito judicial das parcelas vincendas, ficando a parte agravada compelida a não efetuar qualquer cobrança ou atos constritivos em desfavor da agravante. Preparo recolhido no ID 44560437 e ID 44560438. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 148299959 – autos de origem): ROSANGELA XAVIER DA CUNHA DE SOUSA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de CARLOS BRITO DE MORAIS e WESLEY DE SOUSA SILVA, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter rescisão contratual, ressarcimento de valores e indenização por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência, nos termos que seguem: "autorize a Parte Autora a depositar em juízo o valor da parcela mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), até o julgamento definitivo da presente ação"; "permita que a Parte Autora continue na “posse” do bem, até que seja declarada a rescisão e os Réus sejam compelidos aos pagamentos, conforme a presente ação, evitando reintegração de posse, leilão judicial/extrajudicial e qualquer constrição do bem"; "o credor seja proibido de inscrever o nome da Parte Autora em cadastros de inadimplentes (SPC / SERASA / CADIN, etc.)"; "proíba os Rés de efetuarem descontos em folha/conta corrente" (vide emenda do ID: 145901541, p. 23, item "VII", subitem "80", alíneas "a.1 a "a.4). Em síntese, a parte autora narra ter celebrado instrumento particular de cessão de direitos para fins de incorporação imobiliária de unidades autônoma com a parte ré, em 13.08.2020, referente à aquisição da unidade residencial n. 405/406, com preço ajustado em R$ 280.000,00; relata o prazo de entrega previsto para janeiro de 2021, com cláusula de tolerância correspondente a 180 dias, findando, pois, em julho de 2021; todavia, afirma que a obra não foi entregue até este momento processual, nem mesmo logrou êxito nas tratativas extrajudiciais de acerto da relação jurídica, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 144975705 a ID: 144978157, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. Após intimação do Juízo (ID: 145781195), a autora promoveu a emenda de ID: 145901541. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, acolho a emenda substitutiva do ID: 145901541, tomando-a por petição inicial, a qual encontra-se formalmente apta. Por isso, recebo-a. Anote-se, pois, o valor atualizado da causa. Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que ser4á decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado se confunde, em verdade, com a providência final almejada, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória; por relevante, frise-se que a tutela pleiteada investe, ainda que parcialmente, sobre o consagrado direito constitucional de ação (art. 5.o, inciso XXXV, da CF/1988), posto que pretende obstar eventual ajuizamento de ação pela parte adversa. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à rescisão do vínculo e correlata imposição de responsabilidade civil quanto aos fatos narrados, se a houver, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório e dilação probatória. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Por todos esses fundamentos, indefiro integralmente a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, citem-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação nos endereços indicados nos autos, proceda-se automaticamente à pesquisa de endereços da parte citanda/intimanda nos sistemas atualmente disponibilizados a este Juízo, expedindo-se ou desentranhando-se o competente mandado para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; porém, se exauridas todas as diligências sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de vinte (20) dias, uma vez que assim estarão presentes os requisitos legais (art. 257, inciso I, do CPC/2015), quando será dado curador especial ao ausente, por meio da r. Defensoria Pública. (destaques no original) Opostos Embargos de Declaração pela parte autora, ora agravante, estes foram rejeitados pela decisão de ID 149349072 dos autos de origem. Transcrevo-a: 1) Foi proferida decisão sob o ID: 148299959. A parte autora opôs tempestivos embargos de declaração no ID: 149035312, sob as alegações de omissão e omissão, requerendo efeitos infringentes. 2) Conheço dos embargos de declaração, opostos para o fim de serem sanadas omissão e contradição verificáveis no referido ato judicial. 3) Decido. O art. 1.022, incisos I a III, do CPC/2015, dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). No caso dos autos, não se aplica nenhuma das hipóteses. A decisão vergastada expôs, de forma clara e fundamentada, as razões do convencimento do Juízo no momento de sua prolação, com estrita atenção à legislação e jurisprudência aplicáveis à espécie. Diante disso, basta a leitura do ato judicial em questão para verificar que este não padece de nenhum vício (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Trata-se, a hipótese, de irresignação que desafia o manejo do recurso adequado. Por esses fundamentos, rejeito os embargos de declaração. Sem mais requerimentos, à Serventia, para cumprimento das injunções exaradas da decisão em referência. Publique-se. Intimem-se. (destaques no original) Na hipótese, a questão litigiosa cinge-se a verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência antecipatória para determinar que o pagamento das parcelas vincendas relativas ao contrato de compra e venda celebrado entre as partes possam ser depositadas em juízo até o julgamento final da demanda. Com efeito, é entendimento desta casa que, nas ações em que se almeja a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a antecipação dos efeitos é medida que atende aos interesses tanto do credor quanto do devedor, porquanto, não obstante suspenda o pagamento das parcelas contratadas, evitará que o credor sofra dano irreparável ou de difícil reparação, pois com a liberação do imóvel, poderá proceder sua regular comercialização. Contudo, é cediço que o simples ajuizamento de ação de rescisão de contrato não é suficiente para o deferimento de tutela de urgência. O contrato, embora sob análise judicial, encontra-se em pleno vigor. No caso dos autos, a ora agravante não pretende, ao menos neste momento processual, a rescisão contratual, mas apenas que seja possibilitado o depósito em juízo das parcelas vincendas referente à avença entabulada entre as partes. Compulsando os autos, verifico que os argumentos apresentados pela parte autora, ora agravante, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, afastando assim a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente levando-se consideração o fato de que a análise das abusividades das cláusulas contratuais impugnadas depende de dilação probatória, revelando-se temerário o deferimento do pleito antecipatório neste juízo sumário de cognição. Em outras palavras, em que pese o suposto quadro de inadimplemento da parte agravada, revela-se inviável a intervenção judicial sobre os termos desse negócio jurídico, não se afigurando possível permitir, neste instante, que a recorrente permaneça na posse do imóvel sem o necessário pagamento da contraprestação pelo uso e fruição do bem, o que resultaria em violação ao teor do art. 421-A, inciso III, do Código Civil. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. I - Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos do empréstimo contraído pela parte autora. A controvérsia exige elucidação no Primeiro Grau em dilação probatória, assegurado o contraditório e a ampla defesa. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1392249, 07308300420218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 13/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CDC - CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na suspensão dos descontos em folha de pagamento decorrentes de contratos bancários. 2. As contrarrazões ao Agravo de Instrumento não constituem via processual adequada para se impugnar o deferimento de justiça gratuita, devendo a insurgência ser deduzida na primeira oportunidade em que a parte se manifestar no juízo de origem. 3. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. Ante a ausência de elementos que demonstrem a existência de vício de consentimento nos contratos de crédito, bem como eventual participação do agente financeiro em esquema ilícito, é imprescindível a dilação probatória para elucidação da matéria, devendo ser indeferida a antecipação dos efeitos da tutela por ausência de um dos requisitos legais - probabilidade do direito. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1381267, 07092614420218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela antecipada postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 15 de março de 2023 18:57:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador